Tribunal: STF
Processo: HC 239966
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.107.652/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que Sergio Alexandre Fereira Nunes foi condenado a 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, enquanto Erick dos Santos Mendes foi condenado a 10 anos de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    No dia 25 de maio de 2021, por volta das 14h00, na Rua José Claudino Barbosa, em frente ao nº 356, no município de São José dos Pinhais, neste Estado, os denunciados [...], todos de modo consciente e voluntário, em associação e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante o emprego de violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, não apreendida, com restrição de liberdade da pessoa de Afonso Aparecido Ferreira, motorista que estava a serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, subtraíram o veículo Fiat Fiorino, placas BEU5F69, vinculado aos serviços dessa empresa pública federal, com grande quantidade de pacotes e encomendas em seu interior, aproximadamente 170 pacotes e encomendas diversas. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena de Sergio Alexandre em 9 anos, 8 meses e 7 dias e a de Erick dos Santos em 7 anos e 6 meses, mantido o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a motivação dos policiais de adentrarem a residência do Acusado Sérgio foi em razão dos outros réus dizerem que poderia ter algumas mercadorias do crime em sua residência, e após isso, os policiais se deslocaram e adentraram sem mandado de busca e apreensão e com a suposta autorização da avó da esposa do apelante, que não reside no imóvel; (b) Caso não seja declarada nula as provas obtidas mediante violação de domicílio, a absolvição do Apelante é medida que se impõe, eis que ausente provas seguras de sua participação no delito; e (c) a reincidência por si só não é capaz de justificar a imposição de regime mais grave. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas. Subsidiariamente, busca a absolvição ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 180 do Código Penal (receptação) ou a imposição de regime menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente